Tribunal: TJBA
Processo: 8037094-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037094-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE Advogado(s): MARCOS ROLIM DA SILVA, SERGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Direito do Consumidor. Ação Civil Pública. Shopping Centers. Decisão de 1º grau que indeferiu a tutela provisória, na qual a Associação Brasileira de Shopping Centers pretendia proibir o Município de Salvador de realizar quaisquer atos de fiscalização, autuação ou aplicação de multas contra os Shopping Centers que objetivavam cobrar estacionamento sem observar a tolerância mínima de 30 minutos, com base no TAC celebrado em 2015, alegando que esse TAC não se encontra mais em vigor. A questão em discussão não é simples e, consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. O fumus boni iuris não restou demonstrado, diante da necessidade de dilação probatória para verificar a extensão da quitação, ou não, de várias obrigações, ali estabelecidas, especialmente considerando que as condições para funcionamento dos estacionamentos foram livremente pactuadas mediante o referido TAC, não se tratando de imposição unilateral do Poder Público. Por sua vez, o periculum in mora não restou caracterizado pelo significativo lapso temporal entre a declaração de quitação do TAC (abril/2018), o início das fiscalizações (final de 2022) e o ajuizamento da ação civil pública pela ABRASCE (agosto/2023). Outrossim, os alegados prejuízos financeiros decorrentes da manutenção da obrigação de conceder tolerância nos estacionamentos, por si só, não configuram dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da tutela de urgência, não se justifica porque não há nenhum direito aparente a proteger a pretensão do agravante, aqui, os Shopping Centers. A Procuradoria a Justiça manifestou-se nesse sentido. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido.